Tribunal: TJES
Processo: 5000600-49.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000600-49.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERIVALDO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. GRATUIDADE MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da declaração de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, cabe àqueles que a impugnam o ônus de fazer prova das condições financeiras do declarante. Ausentes provas de capacidade econômica do declarante, deve ser mantida a gratuidade concedida. Impugnação rejeitada;

2. O apelante apresenta de forma suficiente e coerente as razões de impugnação da sentença, manifestando de forma expressa a pretensão de reforma por reputar não valoradas adequadamente as provas apresentadas quanto à publicidade enganosa, pugnando, inclusive, pela desconsideração do áudio em que se baseou o magistrado. Preliminar de violação da dialeticidade rejeitada;

3. O magistrado analisou a demanda nos exatos limites dos pedidos constantes da inicial, inclusive quanto à pretensão de anulação do contrato de consórcio e respectiva restituição de valores, rejeitando o pedido de danos morais. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada;

4. Ainda que a relação jurídica seja de evidente natureza consumerista, em que resguardado ao consumidor a facilitação da prova, a empresa se desincumbiu de seu ônus, demonstrando que o recorrente foi previamente esclarecido sobre as condições do contrato, notadamente quanto a ausência de garantia de contemplação imediata, de modo que não houve demonstração da publicidade enganosa para justificar eventual reparação por danos morais;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000600-49.2021.8.08.0050

Apelante: Jerivaldo Alves dos Santos

Apelado: Multimarcas Administradoras de Consórcio Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 9803652) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato ajuizada por Jerivaldo Alves dos Santos contra Multimarcas Administradoras de Consórcio Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para RECONHECER o direito autoral à restituição dos valores pagos, atualizados na forma da legislação citada, acrescidos dos valores proporcionais do fundo de reserva e retido o valor equivalente à taxa de administração e à multa contratual” a ser apurado em liquidação de sentença, condenando ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade das verbas em favor do autor por estar amparado pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id 9803652), suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ser extrapetita, tendo em vista que o magistrado apreciou e decidiu a demanda como ação revisional. No mérito, sustenta que (a) a empresa veiculou publicidade enganosa, gerando expectativa de liberação rápida de carta de crédito, motivo pelo qual requer a nulidade do contrato, restituição dos valores pagos e dano moral; (b) nunca foi alertado que o negócio contratado seria consórcio; (c) o magistrado ignorou todas as provas apresentadas, notadamente o material de publicidade, que demonstram as informações que geraram as falsas expectativas; (d) o áudio apresentado pela empresa não pode ser considerado em razão, tendo em vista que uma operação policial deflagrada contra ela demonstrou que as vítimas eram orientadas como responder as perguntas na checagem, justamente para que fosse utilizada como prova no futuro.

Contrarrazões impugnando a gratuidade da justiça concedida ao recorrente e requerendo em preliminar o não conhecimento do recurso por violação da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (Id 9803655).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação à gratuidade da justiça

A despeito da declaração de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, cabe àqueles que a impugnam o ônus de fazer prova das condições financeiras do declarante.

A empresa questiona de forma genérica a concessão do benefício em primeiro grau, sem apontar nenhum elemento concreto de capacidade financeira do recorrente, tampouco apresentou prova apta a ilidir a declaração.

Rejeito a impugnação. É como voto.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação da dialeticidade

O apelante apresenta de forma suficiente e coerente as razões de impugnação da sentença, manifestando de forma expressa a pretensão de reforma por reputar não valoradas adequadamente as provas apresentadas quanto à publicidade enganosa, pugnando, inclusive, pela desconsideração do áudio em que se baseou o magistrado.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de nulidade da sentença extrapetita

Em que pese a irresignação do apelante, o magistrado analisou a demanda nos exatos limites dos pedidos constante da inicial, inclusive analisando a pretensão de anulação do contrato de consórcio e respetiva restituição de valores, rejeitando o pedido de danos morais.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O recorrente se insurge contra a sentença que julgou parcialmente seus pedidos iniciais para lhe garantir a restituição dos valores quitados no contrato de consórcio, inclusive ao proporcional da taxa de administração e à multa contratual.

No entanto, o apelante entende que as provas apresentada em primeiro grau comprovam a publicidade enganosa apta a justificar a nulidade do contrato com a respectiva reparação por danos morais.

Ainda que a relação jurídica seja de evidente natureza consumerista, em que resguardado ao consumidor a facilitação da prova, a empresa se desincumbiu de seu ônus, demonstrando que o recorrente foi previamente esclarecido sobre as condições do contrato, notadamente quanto a ausência de garantia de contemplação imediata.

O contrato apresentado (Id 9803613) indica expressamente tratar-se de consórcio, contando da sua Cláusula Octogésima Terceira, a advertência quando à condição de contemplação, como se observa:

“Cláusula Octogésima Terceira – Com a finalidade precípua de resguardar interesses recíprocos e cabal observância dos normativos oficiais do sistema de consórcio, bem como em atendimento ao preceituado nos Artigos 46 e 54, da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a ADMINISTRADORA esclarece e alerta ao CONSORCIADO que, conforme previsto neste regulamento, as contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, através de lances vendedores e por encerramento do grupo. Em função disso, a ADMINISTRADORA esclarece que não existe garantia de data de contemplação, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até ao término do grupo. Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao CONSORCIADO que, qualquer promessa ou proposta eventualmente feita por quem quer que seja e que não se enquadre neste instrumento, não terá nenhuma validade”.

Por sua vez, o áudio de ligação de conferência da administradora, antes do aperfeiçoamento do negócio, demonstra de forma clara que o apelante foi orientado sobre a natureza do contrato que estava celebrando, indicando de forma expressa que se tratava de consórcio (Id 9803615).

Quando questionado se leu o contrato e teve suas dúvidas esclarecidas, declarou de forma afirmativa, inclusive sobre o termo que afirmava que a empresa não garantia a data contemplação.

Por sua vez, ainda que alegue que foi conduzido pelo representante da empresa sobre como se comportar e responder as perguntas de conferência para ter aprovado o contrato, não pode agora se aproveitar da própria torpeza para indenização.

Assim, não demonstrada a existência de publicidade enganosa apta a induzir o consumidor a erro, não há se falar em dano apto a indenização.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA NÃO CONTEMPLAÇÃO CONFORME PROMETIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre as provas que pretende produzir, quedando-se silente, importando no caso em preclusão temporal. Ademais, a prova é estritamente documental, haja vista que a discussão diz respeito a contratação de consórcio, sendo desnecessária a produção de prova oral. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Não houve falha no dever de informação no contrato de consórcio em exame, eis que as cláusulas são claras sobre o momento da liberação do crédito mediante contemplação por sorteio ou lance. 3. O fato de a relação se submeter aos ditames consumeristas não leva, imediatamente, à alegada nulidade de cláusulas, sendo certo que a Apelante tinha conhecimento dos termos do contrato quando da pactuação deste. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001617-43.2021.8.08.0011, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 30/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. Em que pese ter sido reconhecido o direito do recorrente de rescisão contratual com a respectiva restituição da quantia paga, não foi comprovada mácula ao patrimônio moral da parte bastante a respaldar a pretensão indenizatória em questão, notadamente porque não demonstrada de forma concreta a ocorrência do dano. 3. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001471-64.2020.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 30/06/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais em desfavor do apelante em 2%, mantendo, no entanto, a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.